Tribunal: TJMT
Processo: 8010134-41.2012.8.11.0100
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010134-41.2012.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER FIGUEIREDO COSTA NETO - CPF: 795.220.092-53 (RECORRIDO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 24/08/2021 Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanhou a relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA:. acompanhou a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - DEVIDO - TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
O extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar dano moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais.

2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte terrestre, ora recorrente.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

5- Com relação aos danos materiais, se dá à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Recurso Inominado:

8010134-41.2012.8.11.0100 – PJE

Data do Julgamento:

24/08/2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Brasnorte

Recorrente:

VERDE TRANSPORTES LTDA.

Recorrido (a):

WALTER FIGUEIREDO COSTA NETO

Relatora:

Dra. Valdeci Moraes Siqueira

VOTO – VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Walter Figueiredo Costa Neto em face de Verde Transportes LTDA em razão decorrência de extravio de bagagem.

Em síntese, aduz que realizava o trajeto entre Cuiabá/Alta Floresta no dia 26/05/2012 em ônibus da reclamada quando ao chegar em seu destino final identificou que a sua bagagem havia sido extraviada com todos os seus pertences pessoais avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Busca a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, sendo a empresa Recorrente condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
e
materiais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a empresa Recorrente VERDE TRANSPORTES LTDA, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais discorreu acerca da ausência de responsabilidade da empresa em razão do extravio de bagagem, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 21/05/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela empresa Ré tão somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pela douta relatora, no sentido de dar parcial provimento ao recurso somente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

In casu
, é incontroverso que houve o extravio definitivo da bagagem do Autor, uma vez que foi registrada junto à empresa a declaração de bagagem extraviada, conforme documento acostado na petição inicial, onde consta a lista de pertences do Autor também extraviados.

O extravio definitivo de bagagem é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, ademais, necessário destacar que a ré se manteve inerte diante da tentativa de solução extrajudicial.

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a Magistrada Relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021